Tribunal: TJES
Processo: 5001028-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIDIANE FELIX GOMES MELO e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS – REMEME ESTADUAL - SOMATROPINA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Somatropina 12 UI/ml, destinado ao tratamento de hipopituitarismo (CID10 E23).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência;
(ii) avaliar a necessidade do medicamento com base nas evidências médicas e pareceres técnicos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não estão preenchidos no caso concreto.

O parecer técnico do e-NatJus Nacional, elaborado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, conclui pela inexistência de urgência e pela ausência de critérios clínicos que justifiquem o fornecimento do medicamento, fundamentando-se em dados antropométricos, idade óssea e outros critérios do protocolo clínico vigente.

A divergência técnica entre o laudo médico particular e o parecer do NAT indica a necessidade de maior dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

Não há comprovação de periculum in mora, considerando que o agravante não apresenta condições graves ou irreversíveis relacionadas à ausência do medicamento no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em casos de fornecimento de medicamentos pelo SUS exige demonstração clara dos critérios de inclusão nos protocolos clínicos vigentes e da urgência da medida, o que não se verifica na hipótese.

A ausência de risco iminente ou condição grave inviabiliza o deferimento da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 28, de 30/11/2018.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no documento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G.F.M
, menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares que nos autos da ação ordinária movida em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para fornecimento de medicamento.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, possuir 8 (oito) anos de idade, sendo portador de hipopituitarismo, classificado no CID10 E23 e ajuizou a ação de origem deste agravo pretendendo o fornecimento do medicamento SOMATROPINA 12 UI/ml, o qual está padronizado na relação estadual de medicamentos (REMEME 2022). Porém, teve o pedido administrativo indeferido sob a alegação de que a criança apresenta estatura dentro do canal familiar, não havendo necessidade de ingerir a medicação. Afirma que se mostra equivocado negar acesso ao fármaco com amparo único no parecer do NAT, visto que fora anexado a exordial, laudo médico afirmando que o medicamento é indicado ao quadro do autor.

Decisão juntada ao evento 7235142 indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Agravo interno interposto por G.F.M, menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, reiterando os mesmos argumentos da petição inicial de agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, e decorrido o prazo do Município de Linhares sem apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento do recurso. Afirma o parquet de segundo grau que conforme se depreende dos laudos médicos e exames clínicos acostados aos autos de origem (id. 7172266), foram realizados 03 exames durante o processo de solicitação do medicamento, sendo que 2 (dois) deles foram positivos, ou seja, indicavam a necessidade do uso do medicamente, e apenas 1 (um) negativo, sendo este utilizado pelo Estado Agravado para indeferir o fornecimento da medicação ao menor, havendo ao seu ver suficiente demonstração de que o menor necessita do medicamento prescrito para tratar sua deficiência de hormônio do crescimento (DGH), possibilitando que o mesmo tenha um crescimento e desenvolvimento adequado.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

Em que pese a recomendação da PGJ, que tanto acrescenta ao presente debate, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento preambular, de que ainda não se fazem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a permitir conceder a tutela provisória de urgência em favor do menor. Explico:

O agravante ajuizou na origem ação para fornecimento de medicamento denominada SOMATROPINA, votado ao tratamento de seu diagnóstico de HIPOPITUITARISMO, classificado n CID10 E23. De acordo com formulário de judicialização anexo aos autos referência, a criança possui baixa estatura e previsão de altura final abaixo da média, sendo o pretendido fármaco aquele utilizado como tratamento on label para esses casos.

Ao verificar os documentos que instruem a inicial não vislumbro nenhuma indicação de urgência pela médica assistente do menor ao fornecimento do pretendido medicamento.

Ademais, diante da natureza da demanda, a envolver questões de saúde em face de ente federado, o Juízo a quo solicitou auxílio técnico do e-NatJus Nacional (Instituição responsável: Hospítal Israelita Albert Einstein), o qual lavrou seu parecer/nota técnica no documento de ID origem 176684, de 10.11.2023, concluindo de forma desfavorável ao fornecimento,
in verbis
:

“
Tecnologia:
SOMATROPINA

Conclusão Justificada:
Não favorável

Conclusão:

- CONSIDERANDO o CID E23 informado em Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde anexado aos autos;

- CONSIDERANDO a idade atual do paciente;

- CONSIDERANDO os anexos de exames apensos aos autos;

- CONSIDERANDO informações contidas nos autos acerca dos dados antropométricos do paciente;

- CONSIDERANDO a ausência de anexos e informações acerca da curva de crescimento do paciente;

- CONSIDERANDO dados referentes a altura dos pais e altura alvo do paciente; - CONSIDERANDO os desvios padrões esperados em relação a estatura alvo baseada no canal familiar do paciente;

- CONSIDERANDO o atraso na Idade Óssea do paciente;

- CONSIDERANDO o Registro de Deliberação n o 333/2018 e o Relatório de Recomendação n o 351 – Março de 2018 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a atualização da busca e avaliação da literatura;

- CONSIDERANDO que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação;

- CONSIDERANDO a avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAS/MS);

- CONSIDERANDO os critérios de inclusão e exclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo presentes na Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 28 de 30/11/2018 publicada em 14/12/2018 e que no presente caso o paciente acima referido NÃO APRESENTA os critérios de inclusão desse Protocolo Clínico;

- CONSIDERANDO que:
o paciente NÃO apresenta baixa estatura grave
, definida como estatura (comprimento/altura) inferior a 3 desvios padrão (escore z = -3) da curva da Organização Mundial da Saúde (OMS);
o paciente NÃO apresenta deficiência de outros hormônios hipofisários
;
o paciente
NÃO apresenta sinais e sintomas de DGH/hipopituitarismo no período neonatal (hipoglicemia, icterícia prolongada, defeitos de linha média
)
;
o paciente
NÃO apresenta presença de condição predisponente, como lesão intracraniana e irradiação do sistema nervoso central
;

- CONCLUI-SE que
NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para justificar o fornecimento de Somatropina via Sistema Único de Saúde (SUS) para este paciente
no presente momento, sendo imprescindível que a parte autora junte aos autos documentos comprobatórias a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso em tel
a.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”. (destaquei).

Portanto, em que pese se tratar de medicamento padronizado, ou seja, incluído na Tabela atualizada deste Estado de medicamentos e procedimentos dispensados pelo Estado do Espírito Santo, há divergência técnica quanto a necessidade ou imprescindibilidade do medicamento, e até mesmo, diagnóstico do agravante.

Se por um lado a solicitação da médica assistente deve guardar certa preferência, porquanto se trata do profissional que detém o histórico de saúde do menor, lado outro, a junta médica do NAT fundamentou a sua discordância, justamente, no diagnóstico do menor, o qual (segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, que prestou as informações técnicas ao juízo sobre o quadro do agravado) não apresenta baixa estatura grave, deficiência de hormônios hipofisários, tampouco sinais e sintomas de DGH/hipopituitarismo, sendo imprescindível, portanto, maior dilação probatória para dirimir as dúvidas do juízo quanto a real necessidade do fármaco.

Tal fato aliado à ausência de
periculum in mora
levam à manutenção, ao menos por ora, do indeferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento. Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.